Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0729403-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR AGRAVADO: PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de reintegração de posse no 0706468-46.2023.8.07.0006, ajuizada por PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA, ora agravada, deferiu liminar determinando que o réu/agravante restitua ao autor/agravado o automóvel Corolla Dynamic Force XEI, cor branca, placa: FWO3A21, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de restituição forçada, em razão do inadimplemento de contrato de locação veicular. Indeferi a liminar (ID 49284950). Preparo recolhido (ID 49220443). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC[3], pelo fato de as partes terem celebrado acordo, conforme termo apresentado no ID 168268496 dos autos de origem. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Considerando trânsito em julgado em 24/08/23 (ID 169840839 dos autos de origem), arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;